Tribunal: TJES
Processo: 5022313-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022313-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULYSSES JARBAS ANDERS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022313-23.2024.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: ULYSSES JARBAS ANDERS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19073245) interposto pela Ré. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19073249), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19073245), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA RESTRITIVA NULA. INDICAÇÃO MÉDICA PREVALENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à cobertura do procedimento de saúde pleiteado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Narra a parte autora que, após consulta ao cardiologista, foi prescrito a realização do exame de angiotomografia de coronárias. Ocorre que, ao fazer a solicitação do procedimento à operadora de saúde, teve o seu pedido negado sob o argumento de que “o paciente é assintomático e sem prova funcional”.

A operadora do plano de saúde interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando a incompetência do juízo e a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos planos de saúde anteriores a lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a competência do juízo, ante eventual complexidade da causa, (ii) se há obrigação da ré de realizar o procedimento de saúde solicitado pelo médico que acompanha o estado de saúde da parte autora; (iii) se há falha na prestação do serviço (iv) se configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade. No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

No mérito, tenho que a relação jurídica ostenta natureza consumerista, nos termos da Súmula 469 do STJ, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, mostram-se plenamente aplicáveis tanto a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, quanto o regime da responsabilidade objetiva das rés, nos moldes do art. 14, ambos do CDC.

Infere-se a verossimilhança das alegações do Autor, uma vez que acostou aos autos laudo médico que atesta a patologia diagnosticada, indica o procedimento e justifica a necessidade para manutenção do estado de saúde do recorrido (ID 19072957, pág. 8).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida (ora autor) assiste razão em sua pretensão. Isso porque, a alegação da requerida (ora recorrente) de que o plano é anterior à Lei nº 9.656/98 revela-se abusiva, pois o procedimento indicado (
angiotomografia de coronárias
) mostra-se diretamente vinculado ao tratamento da patologia abrangida pelo plano.

A cláusula que restritiva é considerada abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e atentar contra a função social do contrato, que é a proteção da vida e da saúde.

Nesse aspecto, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento devido ao consumidor, cabendo ao profissional médico habilitado determinar a terapia indicada ao paciente. Desse modo, entende-se como abusiva a cláusula contratual que exclui material, tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Não havendo que falar em reforma da sentença.

Por conseguinte, com relação à indenização por danos morais, entendo por mantê-la inalterada, porquanto a situação retratada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva lesão a direito da personalidade. Como se observa dos autos, a operadora de saúde recusou a cobertura a procedimento essencial ao tratamento de saúde do autor, contrariando a prescrição médica fundamentada e obrigatória para a adequada condução do quadro clínico. Tal recusa impôs a paciente sofrimento, angústia e apreensão quanto à continuidade do tratamento, caracterizando ofensa à dignidade e à integridade emocional.

No que concerne ao
quantum
fixado, o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)